Tribunal: STM
Processo: 7000825-31.2020.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000825-31.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REQUERENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADOS: GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE (OAB: SP369103), ELIEZER PEREIRA
MARTINS (OAB: SP168735), HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE (OAB: SP377296),
WEVERSON FABREGA DOS SANTOS (OAB/SP 234064) E ALDO BOTANA MENEZES
(OAB/SP 163186)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento à presente Correição Parcial, mantendo
irretocável a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 21 de outubro de 2020, proferida nos autos do Ação Penal
Militar nº 7000004-64.2020.7.02.0002, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 12:53:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ab2e0f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000825-31.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE, Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, Dr.
HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE, Dr. WEVERSON FABREGA DOS SANTOS e Dr.
ALDO BOTANA MENEZES.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA CONSTITUÍDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 4º DA LEI Nº 1.060/1950. VULNERABILIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Malgrado o disposto no art. 4° da Lei nº 1.060/50, no sentido de que bastaria a simples
afirmação de pobreza para a obtenção da gratuidade judiciária, a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, o seu art. 5º, inciso LXXIV, sugere que há necessidade de
comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder-dever de investigar a real
necessidade da parte.
Vale dizer que a Declaração de Hipossuficiência, por si só, não goza de presunção de
veracidade absoluta, devendo ser feita prova inequívoca da fragilidade econômica do
interessado, apta a justificar o pedido de gratuidade da justiça, entendimento este que,
diga-se, é consentâneo com a reiterada jurisprudência dos Pretórios.
Correição Parcial a que se nega provimento. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento à presente
Correição Parcial, mantendo irretocável a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 2ª CJM, de 21 de outubro de 2020, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000004-
64.2020.7.02.0002, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 7 a 10 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REQUERENTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Dr. GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE, Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, Dr.
HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE, Dr. WEVERSON FABREGA DOS SANTOS e Dr.
ALDO BOTANA MENEZES.

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial, com pedido de liminar, interposta pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON
PEREIRA DO CARMO JÚNIOR contra a Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM que indeferiu o pedido de
reconhecimento da hipossuficiência econômica do militar "(...) a fim de eximir-se do pagamento de
honorários pelo laudo pericial confeccionado por experts civis, providência solicitada pela Defesa por ter
colocado em dúvida a imparcialidade dos peritos das Forças Armadas.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 12:53:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ab2e0f
Em suas Razões, a Defesa sustentou que os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da
justiça estariam preenchidos, a saber:

"(...) Há declaração de hipossuficiência, foi demonstrada a renda. Inobstante o valor em
apreço na realidade do país não seja de pouca monta, o fato é que por momento ele não
disporia de liquidez, uma vez que para além das despesas para sobrevivência sua e da
família (moradia, alimentação, transporte, energia, saúde, etc.), é portador de câncer no
cérebro e deficiência auditiva, suportando despesas médicas e medicamentos as
extravagantes como suficientemente provado nos autos que ensejaram essa suplica.".

A Defesa também alegou que:

"(...) o recorrente encontra-se separado por uma linha tênue entre sua sobrevivência e de
sua família e ao pagamento das custas processuais. O câncer cerebral exige a reversão
total de sua renda ao tratamento médico necessário ao seu restabelecimento. Nenhum ato
poderá furtar a possibilidade de concentrar toda a sua atenção a esse princípio.".

Sustentou também que "(...) ainda que patente a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça ao
recorrente, ela se mostra, em relação ao pagamento dos honorários periciais, desnecessária. Isso porque
existe previsão legal de sua não incidência na Justiça Castrense.", fazendo referência ao teor do art. 712 do
Código de Processo Penal Militar, bem como à jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual:

"(...) A concessão de gratuidade da justiça se torna desnecessária pela não existência de
emolumentos e de custas processuais na Justiça Castrense. Recurso conhecido e
desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000041-88.2019.7.00.0000. Relatora:
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Julgado em 14/05/2019).

Ao final, a Defesa constituída requereu:

"(...) a) Seja recebido, conhecido e processado este recurso, na forma dos artigos 498 do
CPPM e 160 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar;
b) a concessão de medida liminar para suspender a cobrança dos honorários periciais até
julgado o mérito da presente correição parcial bem como da correição parcial que analisa a
legalidade do laudo pericial e sua posterior consistência, como forma de evitar risco à
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, com a própria perda de
objeto do recurso;
c) o provimento da presente correição parcial, para reformar a r. decisão ora guerreada
para a concessão da justiça gratuita ao recorrente.".

Em Contrarrazões, o Órgão ministerial resumiu a irresignação nos seguintes termos:

"(...) O incidente de insanidade mental foi processado sob nº 7000061-82.2020.7.02.0002.
A Defesa apresentou seus quesitos (Incidente de Insanidade Mental nº 7000061-
82.2020.7.02.0002, Evento 10). Oficiou-se ao Diretor do Hospital Militar de Área de São
Paulo para que indicasse dois peritos médicos psiquiatras para a realização do exame de
sanidade mental do acusado. O Subdiretor do HMASP informou a suspeição legal dos
oficiais médicos psiquiatras da OM para atuarem como peritos, em decorrência da falta de
neutralidade necessária ao ato, com fundamento no art. 53 do CPPM, c/c art. 93 do Código
de Ética Médica, sugerindo a indicação de psiquiatras peritos do Hospital da Força Aérea
Brasileira em São Paulo (Incidente de Insanidade Mental nº 7000061-82.2020.7.02.0002,
Eventos 5 e 15).
A própria Defesa, então, requereu a designação de peritos civis, tendo em vista os laços
entre profissionais da saúde integrantes das diversas Forças, aludindo com profissionais do
INSS, do IMESC, sem prejuízo das Faculdades de Medicina Federais e Estaduais (Incidente
de Insanidade Mental nº 7000061-82.2020.7.02.0002, Evento 26).
Foi determinado que se oficiasse ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da
FMUSP -IPQ/HCFMUS, requisitando-se a indicação de dois médicos que pudessem atuar
como peritos, sendo apresentada indicação de dois peritos médicos psiquiatras
integrantes do Núcleo de Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica o Instituto de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 12:53:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ab2e0f
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Incidente de
Insanidade Mental nº 7000061-82.2020.7.02.0002, Eventos 30 e 33). As partes tomaram
ciência da indicação, e nada opuseram (Incidente de Insanidade Mental nº 7000061-
82.2020.7.02.0002, Eventos 39 e 42).
Em audiência realizada em 4 de junho de 2020, o Conselho homologou os quesitos
formulados, e os peritos indicados foram nomeados (Incidente de Insanidade Mental
nº 7000061-82.2020.7.02.0002, Evento 64). Os peritos prestaram compromisso (Incidente
de Insanidade Mental nº 7000061-82.2020.7.02.0002, Evento 75).
(...)
Os peritos requereram pagamento de honorários, no valor de R$7000,00 (sete mil reais),
para cada um deles (Evento 96, 2-pet).A Defesa impugnou o laudo e requereu a realização
de nova perícia (Incidente nº 7000061-82.2020.7.02.0002, Evento 109).
A Juíza Federal da Justiça Militar entendeu submeter o requerimento da Defesa ao Conselho
Especial de Justiça para o Exército (Incidente de Insanidade Mental nº 7000061-
82.2020.7.02.0002, Evento 114).
Em sessão realizada em 5 de outubro de2020, o Conselho Especial de Justiça para o
Exército, por unanimidade, homologou o laudo, e indeferiu o requerimento apresentado
pela Defesa, de realização de nova perícia. Outrossim, quanto ao pagamento dos peritos,
foi determinada abertura de vista à defesa para comprovação de eventual
hipossuficiência para quitação dos valores (Incidente de Insanidade Mental nº
7000061-82.2020.7.02.0002, Evento 125).
(...)
Inconformada com a decisão do Conselho, a Defesa apresentou Correição Parcial com
pedido liminar, requerendo a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da
ação penal no trâmite do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão atacada, com
determinação de realização de nova perícia e anulação a todos dos atos posteriores à
decisão atacada (Insanidade Mental nº7000061-82.2020.7.02.0002, Evento 143).
Quanto à produção de prova de hipossuficiência para quitação dos honorários periciais, a
defesa peticionou nos autos, alegando que, embora o réu receba o valor líquido de R$
9.878,89 em razão de sua atividade de militar, não tem condições de prover as despesas
para sua própria sobrevivência e de sua família, por ser portador de câncer no cérebro e
deficiência auditiva, o que implica em despesas extravagantes com médicos e
medicamentos. Apresentou declaração de hipossuficiência firmada pelo réu, e cópia de
holerites, solicitando o deferimento da gratuidade (Evento 141).
Em decisão proferida em 13 de outubro de 2020, Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, com fundamento no artigo 30, V da Lei 8457/92, afastou o
reconhecimento de hipossuficiência econômica do acusado, e determinou que ele pagasse
os honorários pelo laudo pericial (Evento 147). A Defesa foi intimada em 14 de outubro de
2020 (Evento 153).
Em 20 de outubro de 2020, a Defesa interpôs nova Correição Parcial, desta vez insurgindo-
se contra a decisão de não reconhecimento de hipossuficiência econômica (Evento 159).
Requereu, liminarmente, fosse suspensa a cobrança dos honorários periciais até que
julgado o mérito das duas Correições Parciais apresentadas e, no mérito, fosse concedida a
justiça gratuita ao acusado.".

Quanto ao mérito do pedido defensivo, o Parquet Castrense refutou os argumentos defensivos, sustentando
que:

"(...) Ao proferir a decisão recorrida, indeferindo requerimento de concessão de gratuidade,
afirmou o Juiz Federal da Justiça Militar que a declaração de próprio punho firmada pelo
acusado goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de provas em sentido
antagônico, o que ocorria no caso em tela, já que os comprovantes de rendimentos do
acusado revelam que ele reúne condições financeiras de custear o trabalho dos experts
civis. Consignou, outrossim, que o acusado é Capitão do Exército, tem remuneração no
importe de R$ 15.072.91 brutos, com valor líquido de R$ 9.878,89, e teve condições
econômicas de pagar advogado para patrocinar seus interesses em Juízo, e, por outro lado,
não produziu nenhum elemento probatório da alegada vulnerabilidade econômica (Evento
147).
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 12:53:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ab2e0f
No caso em tela, o acusado, defendido por advogado particular, requereu a instauração de
incidente de insanidade mental e, no âmbito deste, que o exame fosse realizado por
peritos civis (Evento 26), sem antes cuidar de solicitar a concessão de assistência
judiciária. Atente-se que a gratuidade da justiça não poderia ser concedida "ex officio",
devendo sempre ser precedida de pedido pela parte (AgRg nos EDcl no AREsp 167.623/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/02/2013).
Conquanto o requerimento de gratuidade possa ser feito a qualquer momento, natural
seria que, caso realmente se delineasse situação de vulnerabilidade financeira, a Defesa
desde logo tivesse requerido o benefício da gratuidade, o que não fez. Apenas após a
realização do exame e apresentação do requerimento de pagamento de honorários
periciais pelos peritos é que passou a insurgir-se contra o resultado do laudo e a
determinação de pagamento de peritos, pretendendo então o reconhecimento de
hipossuficiência econômica, o que já sinaliza para o descabimento do pleito.
Instada a comprovar a condição de hipossuficiência, a Defesa cingiu-se a apresentar
declaração de hipossuficiência firmada pelo acusado, e cópias de holerites, alegando que o
acusado não pode prover o sustento próprio e de sua família e simultaneamente arcar com
as despesas processuais porque é portador de câncer e incapacidade física, que lhe
demandam gastos extraordinários com saúde (Evento 141).
Na verdade, o que se verifica dos autos é que o acusado é Capitão Médico do Exército, e
recebe proventos líquidos que excedem dez salários mínimos.".

O Órgão ministerial ainda afirmou que, embora os autos comprovem as enfermidades que acometem o
militar (neoplasia e diminuição da capacidade auditiva), "(...) nada há nos autos que indique que o acusado
apresenta gastos extraordinários de saúde no momento (...)", ressaltando, ainda, que:

"(...) consta que ele permanece exercendo funções administrativas no Hospital Militar de
Área de São Paulo, recebendo normalmente seus proventos, e que cursa os semestres
finais do curso de medicina na Universidade 9 de Julho e, enfim, segue sua vida
normalmente, desempenhando funções profissionais e cumprindo com obrigações
acadêmicas, nada indicando que ele apresente qualquer restrição atual de saúde.
Reitere-se que a Defesa não produziu nenhuma prova de que o problema de saúde que
acometeu o acusado no ano de 2017 (neoplasia) importe em gastos atuais extraordinários
com saúde, o que facilmente poderia ter sido feito, com a apresentação de comprovantes
de despesas médicas; aparelhos e remédios.
A mera declaração de hipossuficiência econômica e a existência de documentos sobre
problema de saúde pretérito não são suficientes a comprovar a vulnerabilidade
financeira.".

O Ministério Público Militar destacou a vasta jurisprudência dos Pretórios, dando conta de que a presunção
de veracidade gerada pela declaração de hipossuficiência apresentada pelo Requerente é relativa, não
afastando a necessidade de comprovação probatória quando há elementos, tais como nos presentes autos,
que indiquem o contrário do que foi alegado.

Ao final, requereu:

"(...) o indeferimento da medida liminar para sobrestamento do feito e
c) ao final, seja a Correição Parcial indeferida, mantendo-se irretocável a decisão a quo.".
Em Contrarrazões, o Órgão ministerial manifestou-se "(...) pelo não provimento da presente
correição parcial (...)".

Em sede de Juízo de Retratação previsto no art. 520 do CPPM, em 9 de novembro de 2020, o Magistrado de
primeiro grau ratificou o entendimento de que não seria o caso "(...) de mudar o sentido das decisões
judiciais anteriores, e em conformidade com o artigo 520, caput, do Código de Processo Penal Militar,
determino a remessa do presente inconformismo ao Egrégio Superior Tribunal Militar (...)".

Em 6 de novembro de 2020, proferi Decisão na qual:

"(...) considerando presentes, por hora, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in
mora, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito defensivo de concessão da medida liminar para

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 12:53:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ab2e0f
a suspensão da cobrança dos honorários periciais nos autos do Incidente de Insanidade
Mental do Acusado nº 7000061-82.2020.7.02.0002, até o julgamento da presente Correição
Parcial, e determino a juntada de documentos efetivamente comprobatórios do estado de
vulnerabilidade financeira do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR aptos a justificar
o reconhecimento da alegada hipossuficiência, para o que fixo o prazo de 5 (cinco) dias.".

Intimada do decisum em 10 de novembro de 2020, a Defesa apresentou Petição no dia 16 de novembro de
2020, na qual renovou que a declaração de hipossuficiência anteriormente juntada ao feito goza de:

"(...) presunção legal de veracidade, bem como do extrato bancário que, como já
destacado, prova a iliquidez momentânea para solver custas e despesas processuais, pois,
além das despesas para sua sobrevivência e de sua família, decorrentes a moradia,
alimentação, transporte, energia, saúde, etc., o requerente é portador de câncer no
cérebro e deficiência auditiva, suportando despesas médicas e medicamentos as (sic)
extravagantes como, ademais, suficientemente provado nos autos do presente feito.
Em relação a estas, requer-se, também, a juntada dos inclusos recibos do custeio de
convênio médico, no valor mensal de R$ 1.545,16 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais
e dezesseis centavos), bem como o rotativo mínimo decorrente de remédios adquiridos em
farmácias no valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais).".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Célia
Raymundo, opinou "(...) no mesmo sentido da fundamentação esposada no r. Decisum atacado e nas
argumentações lançadas nas contrarrazões pelo i. RMPM (...)", pugnando "(...) pelo desprovimento da
vertente Correição Parcial.".

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Correição Parcial interposta pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO
JÚNIOR contra a Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM que indeferiu o pedido de reconhecimento da
hipossuficiência econômica do militar "(...) a fim de eximir-se do pagamento de honorários pelo laudo
pericial confeccionado por experts civis, providência solicitada pela Defesa por ter colocado em dúvida a
imparcialidade dos peritos das Forças Armadas.".

Em síntese, a Defesa sustentou que a Declaração de hipossuficiência apresentada pelo Requerente goza de
presunção de veracidade e que:

"(...) o fato é que por momento ele não disporia de liquidez, uma vez que para além das
despesas para sobrevivência sua e da família (moradia, alimentação, transporte, energia,
saúde, etc.), é portador de câncer no cérebro e deficiência auditiva, suportando despesas
médicas e medicamentos as extravagantes como suficientemente provado nos autos que
ensejaram essa suplica.".

Ao final, a Defesa constituída requereu "(...) o provimento da presente correição parcial, para reformar a r.
decisão ora guerreada para a concessão da justiça gratuita ao recorrente.".

O pleito não merece acolhida.

Conforme ressaltei por ocasião do deferimento parcial da medida antecipatória:

"(...) após a análise detida dos elementos trazidos aos autos, principalmente no que tange
aos argumentos defensivos e ministeriais, em preliminar análise, própria deste momento,
embora seja possível identificar no reconhecimento da hipossuficiência do Requerente a
condição para a concessão da gratuidade da justiça pretendida pela Defesa no exame de
mérito, o que tornaria de caráter praticamente satisfativo a concessão do pleito liminar, é
possível vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência,
mormente porque, a despeito de o Órgão ministerial ter sustentado que não existem nos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 12:53:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ab2e0f
autos provas contundentes que indiquem a vulnerabilidade financeira do Requerente, por
outro lado, ele próprio afirmou em seu arrazoado que deveriam ser sopesados não só os
holerites do militar, como teria feito o Juízo de primeiro grau, mas, também, que se fosse
dado o devido destaque aos "(...) atestados médicos, aos laudos e exames que atestam o
seu quadro deprimente e, desse modo, sopesados de forma conjunta.".
Ou seja, a própria Defesa reconhece tratar-se de uma presunção os gastos concernentes
ao tratamento das enfermidades que acometem o Requerente.
Por outro lado, ela própria reconhece a presunção relativa de veracidade de que dispõe a
Declaração de Hipossuficiência firmada pelo militar, bem como pode o "(...) magistrado
requerer comprovação dessas alegações a fim de promover o seu livre convencimento
(...)".
E é nessa circunstância que este Relator, considerando os requisitos autorizadores da
medida antecipatória, mas sem descurar da vasta jurisprudência colacionada pelo Órgão
ministerial em suas Contrarrazões, reconhece a plausibilidade do pleito liminar, pelo menos
por hora, com ressalva de que a situação de vulnerabilidade financeira do Cap Ex WILSON
PEREIRA DO CARMO JÚNIOR deva efetivamente ser demonstrada por documentos idôneos
que atestem a vulnerabilidade financeira.".

Vale dizer que, a despeito da farta jurisprudência recorrente dos Pretórios colacionada pelo Parquet
Castrense, dando conta de que não é a declaração pessoal do interessado que assegura o direito à
gratuidade de justiça, não sendo bastante em si, uma vez que "(...) O que assegura o benefício é a condição
real daquele que pretende a gratuidade, aferível pela documentação apresentada aos autos, ou mesmo pela
qualificação da parte." (TRF1, 0031973-65.2015.4.01.3400, Rel. Des. Jamil Oliveira), bem como que,
malgrado o disposto no art. 4° da Lei nº 1.060/50, no sentido de que bastaria a simples afirmação de
pobreza para a obtenção da gratuidade judiciária, "(...) a partir da promulgação da Constituição Federal de
1988, o seu art. 5º, inciso LXXIV, sugere que há necessidade de comprovação da insuficiência de recursos,
tendo o Juiz o poder dever de investigar a real necessidade da parte (...)" (TRF3, 0003195-
45.2012.4.03.6113, Rel. Des. Marli Ferreira), este Relator determinou a juntada de documentos
comprobatórios do "(...) estado de vulnerabilidade financeira do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
aptos a justificar o reconhecimento da alegada hipossuficiência, para o que fixo o prazo de 5 (cinco) dias.".

Pois bem, acerca dos documentos acostados pela Defesa e que supostamente teriam o condão de
comprovar a vulnerabilidade financeira do Requerente, o primeiro deles refere-se a um detalhamento de
fatura do Banco Santander, sem qualquer indicação de qual despesa refere-se ao alegado montante de R$
800,00 (oitocentos reais) tidos como decorrentes da aquisição de remédios, ou mesmo a identificação do
mês e do ano de vencimento.

Após minuciosa busca, item a item, na citada fatura de cartão, a este Relator foi possível identificar 2 (duas)
despesas em Drogarias, uma no valor R$ 419,91 (quatrocentos e dezenove reais e noventa e um centavos),
cuja compra teria sido efetuada em 4 de outubro, e a outra de R$ 21,48 (vinte e um reais e quarenta e oito
centavos), cuja despesa foi efetivada no dia 6 de outubro, sendo oportuno ressaltar que não se pode deduzir
que as citadas despesas constituem a aquisição de medicamentos para o tratamento da enfermidade que
acomete o Requerente, tendo em vista a ausência das notas fiscais correspondentes aos citados gastos.

Tampouco se pode atestar que tais despesas foram efetuadas no corrente ano, ou mesmo após o
acometimento do Requerente, porquanto sequer identificado o mês do vencimento. Ainda assim, era lícito
esperar-se pela juntada de notas fiscais comprobatórias dos gastos concernentes ao tratamento, o que não
ocorreu.

Também foi apresentada uma fatura de pagamento de Plano de Saúde familiar em favor da seguradora
Bradesco Seguros S/A, na qual é possível identificar o Requerente e a sua filha como beneficiários do plano
da Sra. Roberta Thorp do Carmo (cônjuge do militar), cuja data de vencimento é de 5 de novembro de 2020,
no valor de R$ 1.581,93 (hum mil e quinhentos e oitenta e um reais e noventa e três centavos). Nesse caso,
sequer foi acostada eventual comprovação do pagamento do citado boleto, bem como se pode constatar
que se trata de plano de saúde empresarial que, aliás, está vinculado à empresa THORP DO CARMO SAÚDE
LTDA, aparentemente, de propriedade da esposa do militar.

Por outro lado, não se pode olvidar que na condição de Oficial pertencente ao Quadro de Médicos, sendo
lotado, inclusive, em Hospital Militar da Força Terrestre, sem adentrar no mérito do motivo pelo qual contra

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 12:53:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ab2e0f
o Requerente sopesa a ação penal militar em curso na 2ª Auditoria da 2ª CJM, é inegável que, além do plano
de saúde familiar a que está vinculado por parte da empresa de sua cônjuge, sendo militar da ativa do
Exército Brasileiro o Requerente tem garantida a assistência médico-hospitalar necessária, o que, de certa
forma, poderia minimizar, pelo menos, os efeitos das despesas eventualmente necessárias efetuadas com
exames, entre outros.

Nada obstante, não se pode olvidar que as despesas ocasionadas pela nomeação de peritos civis decorreu
da própria irresignação da Defesa do Requerente, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho da
Decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau na fase do art. 520 do CPPM:

"(...) Segundo se infere dos autos, a decisão, ora guerreada, representou uma exceção ao
descrito no art. 48 do Código de Processo Penal Militar para atender pedido exclusivo da
Defesa que, em seu petitório, clamou pela nomeação de peritos civis em prol da
imparcialidade da prova técnica.
Eis trecho da aludida petição:
"Em vista do ofício acostado no Evento 15, em que o Subdiretordo Hospital
Militar de Área de São Paulo informou a suspeição dos psiquiatras daquele
nosocômio para atuarem como peritos no feito em epígrafe, e sugeriu a
indicação de psiquiatras do Hospital da FAB em São Paulo, informa o
peticionante não se opor a designação de outros profissionais para atuarem na
perícia.
A defesa não desqualifica de nenhum modo os peritos das Forças Armadas, ao
revés, reconhece seus elevados conhecimentos, contudo, como consabido, há
grande laço de afinidade e, às vezes, de desafeto entre os profissionais da
saúde integrantes das diversas Forças, de modo que a prudência na espécie
recomenda que o múnus recaia sobre experts civis.
Há entes/órgãos federais e estaduais sem vínculo com as Forças Armadas
devotados ao trabalho pericial, a exemplo do INSS, do IMESC no Estado de São
Paulo, sem prejuízo das Faculdades de Medicina federais e estaduais em
funcionamento no Estado que detém expertise senão igual, superior à dos
profissionais da área de medicina das Forças Armadas todos aptos a atender à
necessidade do processo.
Deste modo, requer o peticionante a nomeação de peritos civis para se
desincumbirem do encargo, porquanto dada as peculiaridades do contexto
serão evitados questionamentos aptos a invalidarem a prova produzida." (evento
26).
Como se vê, ao invés de se valer da arguição de suspeição de perito delineada no art. 139
do Código de Processo Penal Militar para impugnar eventualmente o expert nomeado para
o mister, dentre os oficiais da ativa das Forças Armadas, atendida a especialidade, a
Defesa questionou a imparcialidade de todos os oficiais militares federais da ativa, razão
pela qual foi deferido o reclamo defensivo.
Por não ter sido demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica do acusado e
considerando que a elaboração de laudo pericial por experts não integrantes das fileiras
das Forças Armadas se deu em razão de pedido exclusivo da Defesa (evento 26), entendo
não ser hipótese de conceder efeito iterativo ao presente caso e, em conformidade com o
artigo 520, caput, do Código de Processo Penal Militar, determino a remessa do atual
inconformismo ao Egrégio Superior Tribunal Militar, com as homenagens de estilo.".

Nesse contexto, com base nos elementos constantes dos autos, e firme na convicção de que a Declaração
de Hipossuficiência, por si só, não goza de presunção de veracidade absoluta, devendo ser feita prova
inequívoca da fragilidade econômica do interessado, apta a justificar o pedido de gratuidade da justiça,
entendimento este que, diga-se, é consentâneo com a reiterada jurisprudência dos Pretórios, não identifico,
com base nos documentos apresentados pela Defesa, a alegada vulnerabilidade que justifique o deferimento
do pleito correicional.

A propósito, conforme bem destacou o Custos Legis:

"(...) Inicialmente, é válido colacionar o trecho a seguir da r. Decisão atacada, na qual se vê
que a fundamentação do Juízo a quo não merece qualquer reparo e não constitui ato

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 12:53:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167ab2e0f
tumultuário, mormente porque a Defesa não comprovou a hipossuficiência do requerente
para fins da gratuidade da justiça, in verbis:
É cediço que a prova para a constatação de hipossuficiência pode ser
demonstrada por qualquer meio de prova, sendo válida para tanto, inclusive,
uma mera declaração de próprio punho do interessado.
Contudo, tal declaração de próprio punho do acusado goza de presunção
relativa, podendo ser afastada diante de provas em sentido antagônico, tudo
para prestigiar o princípio da persuasão racional consagrado no art. 297 do
Código de Processo Penal Militar. É o caso dos autos.
Os comprovantes de rendimentos dos meses de agosto e de setembro, ambos
de 2020, revelam que o acusado reúne condições financeiras de custear o
trabalho dos experts civis (evento 141). Ora, o acusado é capitão do
Exército Brasileiro, tem remuneração no importante de R$ 15.072.91, com valor
líquido de R$ 9.878.89, e teve condições econômicas de pagar um advogado
para patrocinar os seus interesses em Juízo (evento 16 - documento 2 - Ação
Penal Militar de nº 7000004-64.2020.7.02.0002).
Acrescente-se ainda que não há nos autos qualquer elemento probatório apto a
cravar a presunção de vulnerabilidade econômica propalada pela Defesa. Como
é consabido, não se exige estado crônico de miserabilidade ou indigência, mas
sim dados indicativos de que o acusado não possa arcar com o pagamento da
prova técnica, nas condições por ele solicitada, sem prejuízo do sustento próprio
ou da família, panorama fático inexistente no presente processo criminal.
Diante do exposto, com arrimo no art. 30, V, da Lei nº8.457/92, afasto o
reconhecimento de hipossuficiência econômica do acusado e, por
consequência, determino ao acusado o pagamento dos honorários pelo laudo
pericial de lavra dos médicos psiquiatras Thiago Fernando da Silva (CRM/SP de
nº 156.936) e Henrique Soares Paiva (CRM/SP de nº 175.027).
Depreende-se assim que, na 1ª instância, a i. Defesa fez a juntada de 2 contracheques
(holerites), bem como fez afirmação de doença (câncer no cérebro e deficiência auditiva),
as quais necessitam de despesas médicas e com medicamentos as (sic) elevados, sem,
contudo, fazer a devida comprovação do alegado.
Agora, nessa Instância Superior, a i. Defesa teve nova oportunidade de fazer a devida
juntada de documentação comprobatória do alegado, conforme a abertura de prazo
contido no r. Decisum liminar.
Contudo, o que se poder observar é que a Defesa não se desincumbiu de seu papel de
demonstrar a efetiva hipossuficiência do requerente para fazer jus ao benefício da justiça
gratuita, notadamente porque tão somente juntou boleto de plano de saúde e folha de
fatura de cartão de crédito, que sequer especifica valor total das despesas e o mês a que
se refere.
A Defesa não fez qualquer juntada quanto à alegação de elevados gastos com despesas
médicas e com medicamentos do Cap WILSON, um dos argumentos utilizados em seu
pedido, os quais acaso existentes poderiam, em tese, ensejar o acolhimento da pretensão
em tela.
Cabe ressaltar que em casos tais, poder-se-ia ter sido juntados, p.ex: Declaração
atualizada de segurado ativo, devidamente expedida pela operadora de plano de saúde; e
não somente o boleto; faturas completas de cartão de crédito, com valor total de despesas
e data de vencimento; comprovantes (notas fiscais/recibos) de despesas médicas e de
medicamentos, etc, além claro de quaisquer documentos hábeis para a comprovação da
situação de hipossuficiência alegada em tela.".

Por tais motivos, é irretocável o decisum vergastado proferido pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, não
merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, nego provimento à presente Correição Parcial, mantendo irretocável a Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 21 de outubro de 2020, proferida
nos autos do Ação Penal Militar nº º 7000004-64.2020.7.02.0002, por seus próprios e jurídicos fundamentos.